Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE.

1. O art. 28, § 5o, do CDC, possibilita a desconsideração da personalidade jurídica sem levar em conta a configuração da fraude ou do abuso de direito. O caso em exame permite a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica nos termos previstos no referido dispositivo legal, ante os reiterados obstáculos impostos pela pessoa jurídica ao recebimento do crédito.

2. Tendo em vista que a relação discutida nos autos de origem é de natureza consumerista, a insuficiência patrimonial demonstrada no cumprimento de sentença respalda a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos moldes do art. 28, § 5o, do CDC.

3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.